Tribunal: TJDFT
Processo: 0702497-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0702497-85.2021.8.07.0018 APELANTE: FRANCISCO ALBERTO BEZERRA XIMENES FILHO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por FRANCISCO ALBERTO BEZERRA XIMENES FILHO em face de decisão monocrática proferida por esta relatoria (id. 35432775) que, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheceu do recurso de apelação interposto em face da sentença que, julgando o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, denegou a segurança pleiteada. Nas razões recursais (id 35820373), o embargante aponta contradição na decisão, na medida em que “o presente mandado de segurança teve que ser impetrado em face da omissão da administradora pública em analisar os requerimentos administrativos para implementação do abono de permanência especial. Dessa forma, quem deu causa à demanda foi a inércia da autoridade coatora.”. Destaca que “a sentença indevidamente denegou a segurança, com resolução de mérito, razão pela qual restou sucumbente de maneira integral (id. 31709047 - p. 6). Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, “a fim de que este douto Juízo reconheça a contradição do ato decisório e complete o r. acórdão para que conste no dispositivo o reconhecimento jurídico do pedido e consequentemente seja concedido provimento ao recurso com resolução de mérito favorável ao Apelante, condenando a Fazenda Pública ao reembolso das custas judiciais.”. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, cabe destacar que, nos termos do art. 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal devem ser julgados, monocraticamente, pelo prolator do pronunciamento embargado. Como cediço, os embargos de declaração constituem uma via recursal estreita, cujos limites encontram-se descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo adequados para reforma de decisão, a não ser que quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material. No caso, a despeito das razões recursais, considero que não estão presentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, tendo em vista que a decisão embargada fundamentou adequadamente as razões pelas quais não conheceu do recurso, nos seguintes termos: Conforme se observa dos autos, o impetrante informou que o abono de permanência lhe fora concedido, administrativamente, em 29 de junho de 2021, antes mesmo do julgamento do presente recurso, de forma que se operou a perda de interesse de agir por causa superveniente. Assim, o interesse na solução do litígio, que há de permanecer até a oportunidade do julgamento, inexiste no caso. Com efeito, a concessão do benefício pela administração pública, antes do julgamento da apelação, exauriu por completo o objeto do recurso, acarretando a perda superveniente do interesse recursal, especialmente em se tratando de mandado de segurança, remédio constitucional que se presta a assegurar o direito líquido e certo do impetrante. Ressalte-se que a sentença denegou a ordem porque “o impetrante não comprovou de pronto, por ocasião do ajuizamento do feito, a existência do seu alegado direito líquido e certo ou qualquer ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora.” Em rigor, por não apontar qualquer omissão, contradição ou erro material, parece o embargante pretender impugnar a decisão por meio dos presentes embargos, rediscutindo a matéria, o que se faz inviável. Há meios próprios para se impugnar a decisão monocrática do relator, não se prestando os embargos de declaração para tal fim. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência desta eg. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÍNDICE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1 A ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. 2. Tão pouco a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios, sendo necessário que fique caracterizado o vício do acórdão. 3. Embargos de declaração conhecidos e não provido. (Acórdão 1428003, 07349733620218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. A contradição decorre da apresentação de proposições inconciliáveis. Trata-se de apresentação, no mesmo acórdão, de teses contrárias, o que não aconteceu no caso. 2. No caso específico dos autos, o acórdão foi claro e coerente ao aplicar o entendimento mais atualizado da jurisprudência quanto à possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no Código de Processo Civil, ressaltando que não houve sequer comprovação de que o valor penhorado poderia estar abrangido por tal regra, além da ausência de impedimento de penhora sobre valores decorrentes de empréstimos consignados, que inclusive não está acobertado pelo artigo 833, IV, do CPC. 3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, mesmo que para fins de prequestionamento. 5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido. (Acórdão 1429751, 07045817920228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 17/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por conseguinte, reputo que a decisão recorrida foi suficientemente fundamentada, não sendo os argumentos deduzidos pelo embargante capazes de infirmar a conclusão adotada. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator